Tribunal: STF
Processo: ARE 974152
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2016-12-09
Data de publicação: 2016-12-09

Ementa:
Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Pagamento de piso salarial aos professores da educação básica. Acórdão impugnado em sintonia com a jurisprudência do STF. Alegação de violação ao limite de gastos. Impossibilidade. 3. Matéria debatida no Tribunal de origem predominantemente infraconstitucional. Reexame de legislação municipal. Súmula 280. 4. Necessidade do reexame do conjunto fático-probatório. Impossibilidade. Súmula 279. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.